Tribunal: TJSP
Processo: 2227645-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR - LEI ESTADUAL 17.205/2019 – MARCO TEMPORAL "A QUO" CORRESPONDE À DATA DA COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o aguardo do pagamento na forma de Obrigação de Pequeno Valor, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR - LEI ESTADUAL 17.205/2019 – MARCO TEMPORAL "A QUO" CORRESPONDE À DATA DA COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o aguardo do pagamento na forma de Obrigação de Pequeno Valor, não precatório.
2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3o da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual no 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual.
3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não a decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei que são valores que permeiam todo o sistema processual.
4. Da mesma forma, o cálculo das prioridades de pagamento deve observar a normativa vigente à época do trânsito em julgado, inexistindo motivo para afastar a mesma ratio juris acima declinada.
5. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de "pequeno valor", pelo que deve ser executada nos termos anteriores.
Recurso provido.